Tribunal: STF
Processo: ARE 1114000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Deputados estaduais. Vinculação de subsídio. A Lei estadual 15.433/2007 fixou o subsídio dos deputados estaduais do Estado do Paraná em quantia equivalente a 75% do subsídio dos deputados federais. ADI 6.189. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Perda de objeto não configurada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.